Tribunal: TJMT
Processo: 1014592-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014592-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVANTE), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1014592-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: MILTON PAULO CELLA

AGRAVADA
: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA EPP - (INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI)

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
INDEFERIMENTO
– “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL

– FRAUDE – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma,

para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “
ação autônoma
”, basta o “
incidente de desconsideração
”,
cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “
petição inicial
”, como no caso dos autos,

hipótese em que será “
citado
” o “
sócio”

ou
a “
pessoa jurídica”
. Inteligência do
artigo 134, § 2o, do CPC/15
.

A
plica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Comprovados fortes indícios
de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como
: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1014592-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: MILTON PAULO CELLA

AGRAVADA
: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA EPP - (INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI)

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MILTON PAULO CELLA
em face da decisão interlocutória que, nos autos da
Medida Cautelar de Sequestro no 1002819-95.2020.811.0037
ajuizada contra
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, deferiu o sequestro de soja em decorrência da inadimplência do Contrato de Compra e Venda de Soja no 102000004932019, no entanto, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da requerida e demais providências cautelares, não obstante comprovado em demasia a ocorrência de desvios patrimoniais e fraudes contra credores pela empresa acima citada.

Em suma, aduz o agravante estar comprovada de forma contumaz a prática de fraude patrimonial pela agravada, pelo seu sócio e sua companheira, situação
que, atrelada à sua confessada inadimplência, demanda sejam adotadas medidas para assegurar os prejuízos amargados pelo agravante, dentre elas, a desconsideração da personalidade jurídica, à luz do §2o do artigo 134 do CPC/15, o que foi olvidado na instância de piso, que afirmou que era preciso instauração de procedimento próprio.

Esclarece adiante sobre as manobras de esvaziamento patrimonial empreendidas pela agravada, citando a transação encetada pelo seu sócio Sr. Alex, por meio da qual vendeu o imóvel de matrícula 12.366 (sede da
INDIANA AGRI
em Sorriso), para a empresa da qual a sua convivente
THÁSSIA CRISTINA
é sócia administradora.

Aduz que nos dias que antecederam ao pedido de recuperação judicial, a agravada ainda transferiu a propriedade de veículos para nomes de terceiros (conforme extrato do DETRAN), tendo o seu sócio alienado diversos bens particulares, sem contar a própria tese de desvios de grãos em que se funda a ação.

Sustenta que tanto é verdadeira e gravosa essa situação que nos autos do
Agravo de Instrumento no 1012237 - 71.2020.8.11.0000
, de relatoria desta desembargadora, interposto pelo Senhor Alex, foi mantida a decisão prolatada em processo análogo ao dos autos que desconsiderava a personalidade jurídica da requerida.

Pondera que a fraude é tão escancarada que as certidões confeccionadas pelos oficiais de justiça que cumpriram ordens de sequestro em desfavor da agravada e seus sócio/companheira, elucidam a prática de ocultação de patrimônio, coação, ameaça e, ainda, dissimulação.

Sustenta ainda que tudo isso, ao revés do assinalado na r. decisão agravada, é justificativa bastante para o deferimento do pleito em tela, assegurando, ademais, que as medidas constritivas alcancem, por corolário lógico, a
convivente do sócio da agravada
, já que é incontroversa a participação da
Senhora THÁSSIA
nos esquemas fraudulentos perpetrados pela empresa.

No mais, destaca que, dada a grande quantidade de credores e demandas existentes contra a agravada e seu sócio,
já não existe mais soja disponível para constrição patrimonial, ficando apenas poucos bens móveis para satisfação creditícia
. Logo, a adoção de medidas cautelares outras de imediato se faz necessária, sendo despiciendo aguardar o insucesso do sequestro dos produtos em si, tal como epigrafou o
decisum
recorrido.

Desta forma, pretende a busca de ativos financeiros, indisponibilização de bens móveis e imóveis, tanto da empresa, como do seu sócio e convivente, bem como a averbação da demanda às margens das matrículas de imóveis daqueles, inclusive a urgência agônica na concessão do efeito ativo ao presente recurso está caracterizada no próprio contexto fático e probatório, que corrobora a verdadeira dilapidação patrimonial empreendida pela requerida, com a intenção deliberada de prejudicar os seus inúmeros credores.

Por fim, pugna pela liminar de efeito ativo de modo:
a)
a determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, permitindo o alcance do acervo patrimonial do seu
sócio ALEX
, bem como o patrimônio da sua convivente, em decorrência lógica do próprio pedido e da união estável que mantém desde o ano de 2018, sob regime de comunhão parcial de bens;
b)
o deferimento imediato das medidas de averbação premonitória, indisponibilidade de bens moveis e imóveis da agravada,
seu sócio Alex, e convivente Thássia
, bem como indisponibilidade via BacenJud e RenaJud; e
c)
o oferecimento de caução com o sequestro de bens, constituindo o agravante como depositário fiel. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, confirmando a liminar recursal.

A liminar recursal foi concedida no
ID no 50571459
.

Na certidão de
ID no 53721459
, foi certificado pela Secretaria que decorreu o prazo legal, sem que a parte agravada apresentasse suas contrarrazões.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 53764489
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1014592-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: MILTON PAULO CELLA

AGRAVADA
: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA EPP - (INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI)

V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica
, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos
artigos 133 a 137
, todo CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez

todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado mediante ação autônoma,
conforme defendida pelo Juízo singular
, posto que pela simples leitura do texto abaixo permite ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica
for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2o e 3o do citado artigo
.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o
.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação.
Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, § 4o, do CPC/15
.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude
,
abuso de direito/personalidade
e/ou a
confusão patrimonial
, nos termos do
artigo 50 do Código Civil
, os quais, ao meu sentir,
podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica
previsto no artigo 134, § 4o, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude

caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando na utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“
..a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente
”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Vale ressaltar que, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...)

A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores.

A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo
. (...)".

(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).
Grifei
.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que
não se pode aguardar a citação
daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras, após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente, com a

desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo

para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.

Nesse sentido é o magistério de
FREDIE DIDIER JR
. para quem:

“...aplica-se ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência
. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração,
uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC
”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18a ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).
Grifei
.

Evidentemente, melhor seria que o legislador já tivesse previsto esta hipótese de urgência ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Porém, a falta de sua previsão ao lado dos
artigos 133 a 137 do CPC/15
não prejudica uma interpretação sistemática e a combinação destes dispositivos com os dispositivos aplicáveis à tutela provisória de urgência (
artigos 300 e seguintes do CPC/15
), adotando-se a solução acima delineada para os casos em que
há clara comprovação de risco de comprometimento do resultado útil do processo
com a citação a que se refere o
§ 2o do artigo 134 e artigo 135, ambos do CPC/15
.

É esta a interpretação que dá maior rendimento ao disposto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal
(“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”).

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

Pois bem.

No caso em comento, analisando detidamente o feito de origem, denominado
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO
(
ID no 32918852
), denota-se que o autor da ação, ora agravante, além de requer o sequestro dos grãos desviados
em decorrência da inadimplência do
Contrato de Compra e Venda de Soja no 102000004932019
, pactuado entre as partes, também requereu a
desconsideração da personalidade jurídica
na própria inicial, o que é plenamente possível, diante do que dispõe o
§ 2o do artigo 134 do CPC/15
, conforme acima já discorrido.

Concomitantemente, o autor/agravante, requereu a
tutela de urgência,
nos termos dos artigos 300 e seguintes do CPC/15
,
tanto para o
sequestro dos bens
quanto para a
desconsideração da personalidade jurídica
.

Todavia, a douta Juíza singular
deferiu
a tutela de urgência no tocante ao sequestro do produto,
indeferindo
a desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que tal instituto seria possível através de
ação autônoma
ou
incidente processual
, com as citações correlatas, não bastando mera alusão na petição inicial.

Transcrevo um fragmento da decisão recorrida:

"(...) É a síntese. Fundamento. Decido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil
.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente o contrato de compra e venda de soja n° 102000004932019.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento da soja negociada
.

O fato mais relevante, todavia, foi o requerimento de processamento de recuperação judicial formalizado pela empresa demandada, indeferido pelo juízo recuperacional
.

Com efeito, após prévia avaliação preliminar por perito, o relatório apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejaram o indeferimento do pedido.

Conforme dispõe o artigo 51 da Lei no 11.101/05, a petição inicial do pedido de recuperação judicial deve ser instruída com demonstrações contábeis do balanço patrimonial, de demonstração de resultados acumulados e desde o último exercício social, bem como de relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Exige-se, ainda, um relatório completo da situação da empresa do ponto de vista econômico e comercial.

Tais documentos são essenciais para que o juízo tenha suporte para conhecer as reais condições da postulante, com conferência dos dados financeiros e contábeis colacionados à inicial.

Como é cediço, o objetivo da lei é garantir a continuidade da atividade em razão dos benefícios sociais dela decorrentes, como geração e circulação de riquezas, recolhimento de tributos e, principalmente, geração de empregos e rendas.

Ocorre que a norma recuperacional não pode servir de salvaguarda a operações que afrontem os postulados básicos da boa-fé e vedação ao enriquecimento ilícito, pilares das relações comerciais e contratuais.

Constitui, a um só tempo, poder e dever do magistrado avaliar todos os pedidos submetidos a sua jurisdição ao escrutínio da estrita conformidade legal, impedindo a utilização indevida da máquina pública, bem como o descrédito do instituto recuperacional.

O introito é pertinente à medida que a análise dos autos indica a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores.

Justifico.

Dentre os diversos apontamentos que devem ser considerados, destaca-se a inconsistência no relato da situação de crise, requisito previsto no artigo 51, I, da Lei no 11.101/05, a qual não é coerente com a apuração contábil dos autos, já que a parte autora fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixado, todavia, de relacionar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.

Aliado a isso, tem-se, por conclusão da avaliação preliminar, que os alegados “prejuízos gigantescos” decorrentes dos fatos narrados não condizem com a realidade contábil apresentada, já que há demonstração da existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019.

Se não bastasse a aparente “saúde” empresarial até o começo do corrente ano, os documentos que poderiam comprovar a chegada de inopino, e nas proporções qualificadas na inicial, da crise no ano de 2020 não foram colacionados, mesmo após solicitação expressa, vulnerando a verossimilhança da arguição e o cumprimento do requisito legal.

Sobreleva registrar, por oportuno, que não se trata de ampliação das exigências documentais, sob o argumento de exigir mais que a própria legislações do setor contábil, mas reconhecimento da ausência de transparência mínima na elucidação da controvérsia, sem qualquer causa legítima.

Outro apontamento pertinente, conforme relatório do expert, diz respeito ao cumprimento deficiente do disposto no artigo 51, inciso VI, da Lei no 11.101/05, o qual exige a instrução do feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, com o propósito óbvio de avaliar eventual movimentação suspeita que denuncie eventual fraude.

Os autores juntaram declarações de imposto de renda do titular da empresa. “No entanto, diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia, é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que foram transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo, como exposto no tópico I deste relatório
”.

Adiante, sobre o cumprimento deficitário do disposto no artigo 51, inciso VII, da Lei no 11.101/05, que determina a instrução do feito com extratos atualizados das contas bancárias do devedor, tem-se que “a. Conforme consignado no relatório de constatação prévia, a empresa requerente não havia anexado a inicial os extratos de todas as contas existentes. b. Então, na emenda a inicial, a empresa requerente juntou aos autos telas dos sítios eletrônicos dos Bancos Itaú (acesso bloqueado), Sicredi (usuário não cadastrado), Daycoval (usuário ou senha inválido) e Safra (senha bloqueada) (id.32026957), aduzindo que [...] as instituições bancárias limitaram o acesso às contas bancárias [Doc.04], impedindo a plenitude de apresentação, razão pela qual faz-se necessário a determinação deste r. juízo para que as instituições bancárias liberem o acesso aos extratos bancários, o que desde já se requer [...]. c. Entretanto, observa-se que não há qualquer indicativo quanto a impossibilidade de acesso ao sistema dos Bancos do Brasil e Bradesco, bem como cooperativa Primacredi, onde a empresa requerente também possui contas bancárias, de modo que as telas colacionadas não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de se obter os extratos necessários. Até porque, o impedimento relatado foi constatado em 27.04.2020 (data indicada nas pelas apresentadas – id.32026957) e não houve a comprovação de qualquer ato posterior praticado até o protocolo da emenda a inicial em 11.05.2010 na tentativa de cumprir a obrigação imposta pelo artigo 51, inciso VII, da LRF, posto que poderia ter noticiado tal fato nestes autos logo após ter conhecimento e solicitado providências deste juízo para que pudesse cumprir o prazo conferido e/ou tomado qualquer outra medida em tal sentido".

Ainda, sobre o descumprimento dos esclarecimentos constatados preliminarmente, concluiu-se que “Outrossim, quanto aos esclarecimentos solicitados referente aos apontamentos realizados nos tópicos “V”, “IX.4”, “IX.4F”, “IX.6” e “X” do relatório de constatação prévia, assevera-se que, embora a juntada dos documentos contábeis com posição em 31.03.2020 possa ter sanado alguns, o fato é que a empresa requerente não teceu qualquer consideração a respeito em sua emenda, bem como não forneceu os documentos complementares solicitados e indicados no e-mail colacionado no id.31435123, conforme mencionado no item 7 das considerações finais do relatório” .

Ademais, a análise técnica das informações contábeis da empresa requerente revelou diversas inconsistências, conforme extenso relato do tópico IV.4 do relatório incluso (Num.32321234).

Todas essas considerações são relevantes para fundamentar a conclusão do manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido recuperacional, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento
.

Todavia, a indisponibilidade ou restrição sobre bens de terceiro somente será possível mediante a propositura de ação autônoma, com integralização do litisconsórcio passivo necessário ou incidente de desconsideração da personalidade jurídica (não bastando mera alusão na petição inicial, sem formalização efetiva do pedido de desconsideração, com as citações correlatas).

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais,
defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determino o sequestro de 35.479 sacas de soja
(principal + multa contratual), objeto do contrato no 102000004932019, bem como a apreensão de insumos agrícolas, defensivos, fertilizantes, químicos e micronutrientes quanto bastarem e encontrados forem nos depósitos da sede e das filiais da empresa requerida na forma postulada, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária
. Acaso frustradas as medidas, determino a indisponibilidade patrimonial imobiliária, mediante expedição de mandado de registro ao Cartório de Registro de Imóveis (Lei no 6.015/73, art.167, I, ‘5’), bem como a restrição veicular via Sistema RENAJUD. Autorizo, outrossim, a pesquisa de bens junto ao INDEA e à ANAC.

O reforço policial está sujeito à prévia observância e cumprimento do ato normativo (CNGC, art.471, §1o).

Em face da grave situação financeira noticiada, defiro o parcelamento das custas processuais, na forma normativa (CNGC), condicionando o cumprimento da medida cautelar ao efetivo recolhimento da primeira parcela.

Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo legal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, nos moldes do artigo 308 do Código de Processo Civil, sob pena de cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente (CPC, art.309).

Apresentado o pedido principal, imediata conclusão.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 02 de junho de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
".
Grifei
.

Denota-se que, em princípio, a douta Juíza de Direito fez uma alusão sobre o
pedido de recuperação judicial da empresa agravada
, a qual foi
indeferida
diante das
diversas inconsistências contábeis e de possíveis fraudes
, a fim justificar o manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a tutela de urgência, no tocante ao sequestro do produto. No entanto, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Diante dos elementos trazidos na introdução deste voto, a decisão singular deve ser mantida na parte em que determinou o sequestro dos produtos, todavia, reformada na parte que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, objeto do presente recurso.

Na concepção da Juíza de Direito,
a desconsideração da personalidade jurídica somente seria possível através de
ação autônoma
ou
incidente processual
, com as citações correlatas, não bastando mera alusão na petição inicial.

Deveras, não encontram respaldo na legislação os fundamentos da magistrada “
a quo
”, uma vez que, conforme já delineado, com o advento do novo CPC/15, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “
ação autônoma
”, basta o “
incidente de desconsideração
”,
cabível em todas as fases do processo de conhecimento
, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo dispensada a
instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida
na “
petição inicial
”,
como no caso dos autos
,

hipótese em que será “
citado
”
o “
sócio
”

ou
a “
pessoa jurídica
”.
Inteligência do
artigo 134, § 2o, do CPC/15
.

Logo, sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica na forma postulada, resta verificar se preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela de urgência
initio litis
.

In casu
, a probabilidade do direito e o perigo de danos irreparáveis se mostram presentes, inclusive tais requisitos foram muito bem expostos na liminar recursal destes autos, com referência a outros recursos envolvendo a mesma agravada, seu sócio e a sua convivente,
cujos fortes indícios
de esvaziamento patrimonial da empresa, ocultação dos bens de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas para com diversos credores, bem como de fraude contra credores,
foram demonstrados da aludida liminar
,

razão pela qual valho-me da mesma para subsidiar o mérito recursal.

“
Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELVIM ROCHTESCHEL (
MILTON PAULO CELLA
)
em face da decisão interlocutória que, nos autos da Cautelar Preparatória de Arresto no 1002813-88.2020.811.0037 ajuizada contra
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, deferiu o sequestro de soja em decorrência da inadimplência do Contrato de Compra e Venda de Soja no 102000004932019, no entanto, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da requerida e demais providências cautelares, não obstante comprovado em demasia a ocorrência de desvios patrimoniais e fraudes contra credores pela empresa acima citada.

Em suma, aduz o agravante estar comprovada de forma contumaz a prática de fraude patrimonial pela agravada, pelo seu sócio e sua companheira, situação que, atrelada à sua confessada inadimplência, demanda sejam adotadas medidas para assegurar os prejuízos amargados pelo agravante, dentre elas, a desconsideração da personalidade jurídica, à luz do §2o do artigo 134 do CPC/15, o que foi olvidado na instância de piso, que afirmou que era preciso instauração de procedimento próprio.

Esclarece adiante sobre as manobras de esvaziamento patrimonial empreendidas pela agravada, citando a transação encetada pelo seu sócio Sr. Alex, por meio da qual vendeu o imóvel de matrícula 12.366 (sede da
INDIANA AGRI
em Sorriso), para a empresa da qual a sua convivente
THÁSSIA CRISTINA
é sócia administradora.

Aduz que nos dias que antecederam ao pedido de recuperação judicial, a agravada ainda transferiu a propriedade de veículos para nomes de terceiros (conforme extrato do DETRAN), tendo o seu sócio alienado diversos bens particulares, sem contar a própria tese de desvios de grãos que se funda a ação. Tanto é verdadeira e gravosa essa situação que nos autos do
Agravo de Instrumento no 1012237 - 71.2020.8.11.0000
, de relatoria desta desembargadora, interposto pelo Senhor Alex, foi mantida a decisão prolatada em processo análogo ao dos autos que desconsiderava a personalidade jurídica da requerida.

Pondera que a fraude é tão escancarada que as certidões confeccionadas pelos oficiais de justiça que cumpriram ordens de sequestro em desfavor da agravada e seus sócio/companheira, elucidam a prática de ocultação de patrimônio, coação, ameaça e, ainda, dissimulação.

Sustenta ainda que tudo isso, ao revés do assinalado na r. decisão agravada, é justificativa bastante para o deferimento do pleito em tela, assegurando, ademais, que as medidas constritivas alcancem, por corolário lógico, a
convivente do sócio da agravada
, já que é incontroversa a participação da
Senhora THÁSSIA
nos esquemas fraudulentos perpetrados pela empresa.

No mais, destaca que, dada a grande quantidade de credores e demandas existentes contra a agravada e seu sócio,
já não existe mais soja disponível para constrição patrimonial, ficando apenas poucos bens móveis para satisfação creditícia
. Logo, a adoção de medidas cautelares outras de imediatos se faz necessária, sendo despiciendo aguardar o insucesso do sequestro dos produtos em si, tal como epigrafou o decisum recorrido.

Desta forma, pretende a busca de ativos financeiros, indisponibilização de bens móveis e imóveis, tanto da empresa, como do seu sócio e convivente, bem como a averbação da demanda às margens das matrículas de imóveis daqueles, inclusive a urgência agônica na concessão do efeito ativo ao presente recurso está caracterizada no próprio contexto fático e probatório, que corrobora a verdadeira dilapidação patrimonial empreendida pela requerida, com a intenção deliberada de prejudicar os seus inúmeros credores.

Por fim, pugna pela liminar de efeito ativo de modo:
a)
a determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, permitindo o alcance do acervo patrimonial do seu
sócio ALEX
, bem como o patrimônio da sua convivente, em decorrência lógica do próprio pedido e da união estável que mantém desde o ano de 2018, sob regime de comunhão parcial de bens;
b)
o deferimento imediato das medidas de averbação premonitória, indisponibilidade de bens moveis e imóveis da agravada,
seu sócio Alex, e convivente Thássia
, bem como indisponibilidade via BacenJud e RenaJud; e
c)
o oferecimento de caução com o sequestro de bens, constituindo o agravante como depositário fiel.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, há fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, como de
fraude contra credores
, portanto, resta patente
a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Aliás, a matéria em questão com pedido de liminar foi objeto do
RAI no 1012769-45.2020.8.11.0000
, de minha relatoria, envolvendo a mesma agravada, mesmo sócio, mesma convivente e mesma empresa recuperanda, razão pela qual valho-me de um fragmento para amparar a sustentação desta liminar recursal:

“(...)Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex. Isto porque, a priori, há fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas como de fraude contra credores, portanto, resta patente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aliás, sobre as duas matérias, estas foram muito bem delineadas no
RAI no 1012237- 71.2020.8.11.0000
(desconsideração da personalidade jurídica) e
RAI no 1012738- 25.2020.8.11.0000
(fraude contra credores) tanto pela Dra. DALENE VAZ CARVALHO GOULART, da Comarca de Sorriso-MT, como por esta relatora, razão pela qual valho-me de ambas as decisões, respectivamente, para amparar a sustentação desta liminar recursal:

"
RAI no 1012237-71.2020.8.11.0000

Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão em que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica em sede de liminar consistente em tutela provisória de urgência, principalmente se observada a possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco iminente de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas sem a mínima chance de retorno.

Inclusive, sobre a questão, a decisão recorrida trouxe inúmeros julgados pátrios a permitir tal medida extrema, verbis:

“Vistos etc.,

Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de penhora no rosto dos autos de ID n.o 32846061, bem como, de diversos pedidos contidos no ID n.o 32973085, dentre eles o de desconsideração da personalidade jurídica da requerida.

Desnecessários se faz a narração do contexto fático do presente feito, visto que nas Decisões de ID n.o 32426368, 32555910 e 32777213, já foram amplamente expostos o caso em tela, evitando-se, portanto, recair em tautologia.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO
.

1. Da penhora no rosto dos autos

Primeiramente, sem delongas, considerando que neste feito o autor é credor da requerida e, esta é credora de terceiro, com ação judicial em curso, merece acolhimento o pedido pleiteado.

2. Da desconsideração da personalidade jurídica

A parte autora pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da ré, aduzindo que há incontáveis indícios de desvio patrimonial e ocultação de bens, mormente por terem sido praticados pouco antes do ingresso do pedido de recuperação judicial. Com o acolhimento da desconsideração, requer que, além dos novos pedidos, que as medidas deferidas anteriormente recaiam também sob o sócio proprietário da ré.

No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o art. 50 do Código Civil disciplina os requisitos legais, verbis:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (...)

Pois bem, dá análise do artigo supracitado, infere-se que o desvio de finalidade é caracterizado quando há a utilização da empresa com o intuito de lesar os credores desta, ou ainda, para prática de ilícitos.

Com o fim de elucidação, inicialmente consigno que a empresa ré ingressou com pedido de recuperação judicial no dia 08/04/2020.

Dito isso, em detida análise dos autos, é possível verificar que no dia 02/04/2020, ou seja, 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa requerida efetuou uma escritura pública de venda do imóvel rural de matrícula 12.336 do CRI local (ID n.o 32969388), referido negócio jurídico fora pactuado com a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, a qual possui em seu quadro societário a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do proprietário da requerida (ID n.o 32970043).

O que, demonstra, ainda que de forma não exauriente, que a empresa ré tentou desfazer de seu patrimônio em detrimento dos diversos credores que ela mesmo relacionou na ação de recuperação judicial.

Destaco ainda a alteração contratual da empresa Chicago Corretora de Cereais Ltda realizada no dia 23/03/2020 (ID n.o 32340185), através da qual o Sr. Alex Pereira, sócio proprietário da empresa requerida transfere suas cotas perante a corretora de cereais à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, o que, novamente reforça o desvio de finalidade da empresa requerida.

Ipsis litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CABÍVEL. 1. Certo é que a dirigente processual, como presidente do feito, tem melhores condições de avaliar os fatos por ela noticiados a justificar a adoção da medida de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez observada fraude na prática da atividade financeira por parte da agravante, tendo, pois, apresentado fortes indícios a respeito. 2. Nesse cenário, cai por terra o argumento de que a questão já havia sido definida por este Tribunal de Justiça, quando se verifica que a Julgadora de Origem utilizou-se de fatos novos, que não foram, à época, valorados anteriormente. 3. Possível é o contraditório diferido em sede de tutela de urgência, uma vez observada a possibilidade de esvaziamento patrimonial da agravante ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05381181320198090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 21/02/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS DA PRIMEIRA AGRAVADA. TRANSPORTES SÃO SILVESTRE S/A. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA ABRUPTA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A EFICÁCIA DO PRÓPRIO PROCESSO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE LIMINAR. POSSIBILIDADE
. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade ativa do agravante para ajuizar a ação originária, suscitada por vários dos agravados, porque o tema não foi enfrentado, ainda, pelo D. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. (...). 3. (...)4. (...) 5. (...) O risco de dano iminente é, pois, cristalino. 5. O resultado útil do processo está ameaçado, na medida em que o decurso do tempo poderá favorecer a dilapidação do patrimônio da sociedade, o que deve ser evitado. 6. A desconsideração da personalidade jurídica, como se sabe, é medida excepcional e somente deve ser determinada pelo Poder Judiciário quando presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, o qual exige a prova da confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 7. Não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, por este Tribunal de Justiça, especialmente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, sob pena de se fragilizar a própria efetividade da jurisdição. 8. Revela-se suficientemente comprovada a prática de atos irregulares por parte dos agravados, considerado o fato de que as atividades empresariais foram encerradas de forma abrupta, o que ensejou o abandono das linhas de ônibus operadas pela primeira agravada. 9. (...). 10. Isso tudo faz concluir ser crível a alegação de desvio da finalidade social por abuso de personalidade, já que os serviços prestados pelas agravadas foram finalizados sem prévia notícia e sem observar os procedimentos legais. 11. Indispensável, pois, que os bens dos diretores da sociedade-agravada sejam também atingidos pela ordem cautelar exarada nestes autos, com o fito de garantir a eficácia do próprio processo. 12. Caso fique demonstrado, ao longo da instrução processual, que a referida parte possui bens suficientes, livres e desembaraçados para fazer frente à integralidade da dívida, poderá ser, obviamente, levantada a indisponibilidade dos bens dos sóciosdiretores da sociedade. 13. Provimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00020021120188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 47 VARA CIVEL, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE
DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESAS QUE APARENTAM SER DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE AMPLIADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E DETERMINAÇÃO DE INALIENABILIDADE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA SÓCIA ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS INVOCADOS PELA AGRAVANTE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-BA - AI: 00252251720178050000, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE, EM SEDE CAUTELAR, RECONHECE A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E DETERMINA O ATINGIMENTO DO PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS, PARA INTEGRAL CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO TJPR. VIOLAÇÃO AO ART. 9a DO CPC NÃO CARACTERIZADA.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA
. PARÁGRAFO ÚNICO DO CITADO DISPOSITIVO. DECISÃO QUE AINDA NÃO RECONHECEU EM DEFINITIVO A FORMAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. BLOQUEIO E ARRESTO DE BENS DAS EMPRESAS, ANTES DE SUA INCLUSÃO NO FEITO, JUSTIFICADA PELO RISCO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO QUE SE OMITIU AO DEIXAR DE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CRIADO PELO CPC (ARTS. 133 A 137). REFORMA NESSE PONTO, A FIM DE QUE SEJA INSTAURADO TAL INCIDENTE. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS QUE RESTARAM FRUSTRADAS. NULIDADE QUE, MESMO SE CONFIGURADA, NÃO ENSEJARIA A INVALIDAÇÃO DOS AUTOS, PORQUE AUSENTE PREJUÍZO À AGRAVANTE E DEMAIS EMPRESAS ATINGIDAS. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 283 DO CPC. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17a C. Cível - 0018023-46.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 16.08.2018).

Dessa maneira, considerando as tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial, no claro intuito de lesar os credores, está patente o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1o do CC, merecendo, portanto, guarida o pleito perquirido.

Consigno que se torna desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o presente caso se amolda ao § 2o do art. 134 do CPC.

Por fim, destaco novamente que a indisponibilização do imóvel rural de propriedade da empresa requerida e deu sócio proprietário, bem como, a averbação da existência da presente ação às margens dos imóveis não causará prejuízo à ré, nem tampouco impedirá a livre utilização do bem, mas sim garantirá que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, bem como, assegurará o direito do credor, ora requerente.

Diante de todo o exposto,
DEFIRO
a concessão da tutela de urgência pleiteada em caráter antecedente para:

1 –
DESCONSIDERAR
a personalidade jurídica da empresa requerida;

2 –
DETERMINAR
que o sequestro de 48.000 (trinta e seis mil) sacas de 60 quilogramas de soja cada já deferido recaia também sobre o sócio proprietário da requerida;

3 –
DETERMINAR
a indisponibilização dos imóveis em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário, bem como, a averbação da existência da presente ação às margens das referidas matrículas, para tanto, sendo indicado pela parte autora os imóveis, expeça-se os competentes ofícios aos cartórios de registro de imóveis;

4 –
DETEMRINAR
o sequestro eventuais insumos agrícolas, defensivos agrícolas, fertilizantes, químicos e micronutrientes que se encontrarem nos depósitos da sede e das filiais da empresa requerida, seja em nome dela ou em nome de seu sócio proprietário;

5 –
DETERMINAR
a expedição de ofício ao INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, para que este, no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações quanto à existência de semoventes de propriedade da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário Alex Pereira, bem como a sua localização, sendo positiva, DETERMINO também a averbação do sequestro no prontuário dos semoventes registrados perante aquele órgão;

6 –
DETERMINAR
a expedição de ofício à ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, para que esta, no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações quanto à existência de bens registrados perante aquele órgão em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio Alex Pereira.

7 –
DETERMINAR
o sequestro do plantio, independente da cultura cultivada, nas propriedades da empresa ré ou de seu sócio proprietário, especialmente nas propriedades rurais descritas no “Tópico 01 – itens J, K e L” da petição de ID n.o 32973085.

8
– DEFIRO
a penhora no rosto dos autos, para tanto
EXPEÇA-SE
ofício ao juízo da 25a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, processo n.o 1008451- 37.2018.26.0011 em que figuram como partes Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Ltda x CGG Trading S/A, para realização da penhora no rosto do referido processo, tudo na forma do art. 860 do CPC, até o limite do crédito buscado neste feito.

A
ordem de sequestro de grãos
determinada no item 2 será cumprida nos armazéns indicados pela parte autora na exordial, ou ainda, em outros eventualmente indicados posteriormente e, caso os armazéns objeto do sequestro sejam de terceiros, os grãos serão apreendidos
desde que depositados em nome da empresa requerida ou de seu sócio proprietário, Sr. Alex Pereira
.

Desde já,
NOMEIO
a parte autora fiel depositária do produto eventualmente sequestrado, devendo providenciar a remoção e armazenamento, às suas expensas e
ficando o armazém expressamente

advertido a não dispor dos grãos sem ordem judicial
.

Sendo positivo o cumprimento da liminar,
INTIME-SE
a parte requerente para prestar caução idônea para garantia de eventual prejuízo ao requerido, devendo recair sobre bens imóveis livres e desembaraçados, no prazo de 05 dias para o cumprimento da liminar,
sob pena de revogação desta, devendo a garantia ser homologada pelo juízo
.

Defiro, desde já, caso necessário, reforço policial ao oficial de justiça que irá cumprir a ordem nesta exarada, sendo desnecessário o envio de ofício ao Comando da Polícia Militar da Comarca deprecada em virtude da urgência da medida, diante do risco de perecimento do direito.
Autorizo
ainda a ordem de arrombamento, desde que
esgotados todos os outros meios
para o cumprimento da decisão judicial.

E ainda, considerando que até o presente momento fora sequestrado somente a quantia de 4.296,06 sacas de soja da requerida, de um total de 48.000,
DEFIRO
o pedido de bloqueio via BacenJud e RenaJud, visto que, malgrado o objeto do contrato pactuado entre as partes seja a entrega de grãos, a tentativa de sequestro destes está se mostrando medida ineficaz.

Por fim,
DEFIRO
o pedido de venda dos grãos sequestrados em Nova Xavantina/MT, conforme auto de arresto contido no ID n.o 32806402, devendo a parte autora proceder com o imediato
depósito em juízo
do valor arrecadado com a venda, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de eventual sanção criminal.

Em virtude do risco de perecimento do direito,
AUTORIZO
que as presentes determinações
sejam cumpridas no regime de plantão
, caso necessário. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. (assinado digitalmente)

a) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito”.

Aliás, diante da gravidade da situação apresentada pela

magistrada singular das tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1o do CC.

Nesse passo, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, o qual se encontra mais próximo das partes e das provas, portanto, com melhores e maiores condições de visualizar eventuais indícios de sócio que, no ato da administração da empresa, oculta e dissipa patrimônio, a fim de reduzir a capacidade patrimonial da pessoa jurídica a fim de dificultar o pagamento integral de seu passivo, muito mais ainda em data anterior e próxima a um pedido de recuperação judicial, o que por si só macula totalmente a relevância da fundamentação da tese recursal.

Ademais, até prova em contrário, havendo de fato desvio ou ocultação de patrimônio, tal ato não pode vincular a pessoa jurídica, e sim, quem o executou, logo, de se preservar o direito do terceiro prejudicado de pleitear liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para obter no futuro a declaração de que o sócio, responsável pelo ato de desvio ou ocultação de bens da sociedade, seja obrigado arcar com o prejuízo contratual ou extracontratual.

Com essas considerações,
indefiro
a liminar recursal pretendida.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora"

"
RAI no 1012738-25.2020.8.11.0000

Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, como na apreciação da liminar recursal do
RAI no 1012237-71.2020.8.11.0000
, cujo agravante é o convivente da ora agravante contra o mesmo agravado, não se identificam elementos que afastem a conclusão em que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao
estender
as decisões anteriores aos bens da
convivente
do sócio proprietário da empresa requerida, de forma que todas as medidas constritivas exaradas em desfavor da empresa requerida e de seu sócio proprietário recaiam também sobre a agravante
THASSIA CHISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
.

Inclusive, pela simples leitura da decisão recorrida (
ID no 33362389
, verifica-se que a situação trazida neste recurso é muito mais grave daquela trazida no
RAI no 1012237-71.2020.8.11.0000
, uma vez que além do desvio ou ocultação de patrimônio, afirmou Juíza “a quo” que
há fortes indícios
de
fraude contra credores
, com a ativa participação da convivente, o que macula por completo a relevância da fundamentação.

Aliás, diante da clareza e da riqueza de detalhes trazidas na decisão singular da lavra da Juíza de Direito – Dra. DALENE VAZ CARVALHO GOULART, não poderia deixar de transcrevê-la:

Vistos etc.

Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de ID n.o 33345685, no qual a parte autora pugna para que as medidas de constrição já deferidas nos autos recaiam também sobre os bens da convivente do proprietário da empresa ré, ora requerido, visto que desconsiderada a personalidade jurídica.

Informa que o Sr. Alex, sócio proprietário da pessoa jurídica requerida, convive em união estável com a Sra. Thássia Cristina desde o ano de 2018.

Afirma que o requerido está ocultando patrimônio por meio de sua convivente, com fundamento nas tentativas de transferência de patrimônio para ela dias antes com o ingresso do pedido de recuperação judicial, o que demonstraria a participação daquela “nos esquemas perpetrados pela requerida”.

Informa que nas fazendas pertencentes ao casal onde está sendo realizado o sequestro dos bens, em cumprimento da decisão judicial proferida, o Oficial de Justiça responsável identificou a existência de insumos e adubos em nome da Senhora Thássia, convivente do Sr. Alex, os quais são utilizados na exploração da atividade agrícola que beneficiaria ambos, já que conviventes desde o ano de 2018.

Por fim, pugna que “as determinações já exaradas nos autos, alcancem os bens móveis e imóveis da Senhora Thássia Cristina, incluindo maquinários, adubos, insumos, buscas de ativo via BacenJud, de automóveis RenaJud, etc., porquanto sobejamente comprovada a sua participação na dilapidação patrimonial da empresa requerida, em conluio com o seu convivente.”

É o relato do necessário. Decido.

Antes de analisar o pedido de extensão das decisões anteriores aos bens da convivente do sócio proprietário da empresa requerida, faço uma breve retrospectiva das decisões proferidas por este Juízo.

ID 32426368: Deferimento da concessão da tutela de urgência pleiteada em caráter antecedente, determinando o sequestro de 48.000 (quarenta e oito mil) sacas de 60 quilogramas de soja cada, nos armazéns indicados pela parte autora na exordial, ou ainda, em outros eventualmente indicados posteriormente e, caso os armazéns objeto do sequestro sejam de terceiros, os grãos serão apreendidos desde que depositados em nome da parte requerida.

ID 32538389: Diante da impossibilidade do cumprimento do sequestro de

grãos deferido no armazém indicado; considerando a certidão do oficial de justiça acerca da existência de transação entre a requerida e o armazém ABJ Comércio Agrícola Ltda; e considerando que havia informações acerca da entrada de grãos de soja neste armazém sem, contudo, ter fornecido informações, foi determinado “o sequestro de 48.000 (quarenta e oito mil) sacas de soja de 60 quilogramas cada, contidas no armazém ABJ Comércio Agrícola Ltda, exceto se comprovado ao meirinho que os grãos recebidos da empresa executada foram comercializados ou já não estão mais em sua posse.”

ID 32777213: Em face da tentativa de transferência do imóvel de matrícula n.o 12.336 no CRI da Comarca de Sorriso/MT, mediante um contrato de compra e venda firmado entre a requerida e a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda (Id n.o 32608491), a qual possui em seu quadro societário a Sra. Tassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do sócio proprietário da requerida, foi determinada a indisponibilidade do referido imóvel, bem como, a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel. Na mesma oportunidade foi determinado o recolhimento do mandado de sequestro expedido em desfavor da empresa ABJ Comércio Agrícola Ltda, visto que comprovado que os grãos que esta recebeu foram objeto de contrato de compra e venda firmado com a requerida.

ID 33065075: Deferimento de penhora no rosto dos autos número Único 1008451- 37.2018.8.26.0011 da 25a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo; Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida para alcançar os bens do sócio proprietário em face de possível desvio de finalidade, tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial.

Foi deferido também o pedido de bloqueio via BACENJUD e RENAJUD, visto que a tentativa de sequestro estava se mostrando ineficaz, pois até aquele momento foram sequestrados somente a quantia de 4.296,06 sacas de soja da requerida, de um total de 48.000;

Deferimento do pedido de venda dos grãos sequestrados em Nova Xavantina/MT.
Em razão da desconsideração da pessoa jurídica foi determinado: 1) o sequestro recaísse também sobre os bens do sócio proprietário da requerida; 2) indisponibilização dos imóveis em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário; 3) averbação da existência da presente ação às margens das matrículas dos imóveis pertencentes ao sócio proprietário da requerida; 4) sequestro eventuais insumos agrícolas, defensivos agrícolas, fertilizantes, químicos e micronutrientes que se encontrarem nos depósitos da sede e das filiais da empresa requerida, seja em nome desta ou em nome de seu sócio proprietário; 5) averbação do sequestro no prontuário de eventuais semoventes registrados perante o INDEA de propriedade da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário; 6) a expedição de ofício à ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, para que preste informações quanto à existência de bens registrados em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário Alex Pereira; 7) sequestro do plantio, independente da cultura cultivada, nas propriedades da empresa ré ou de seu sócio proprietário.

ID 33201022: deferimento do sequestro das máquinas e implementos agrícolas de propriedade da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário Alex Pereira, onde quer que se encontrem.

Cumpre destacar que da decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida para alcançar também os bens do sócio foi interposto recurso de Agravo de Instrumento. A Ilustre Relatora, Desa. Marilsen Andrade Addario, em decisão monocrática, indeferiu a liminar recursal pretendida, conforme trechos da decisão que cito abaixo:

“(...) Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão em que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica em sede de liminar consistente em tutela provisória de urgência, principalmente se observada a possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco iminente de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas sem a mínima chance de retorno.

(...) Aliás, diante da gravidade da situação apresentada pela magistrada singular das tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1o do CC.

Nesse passo, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, o qual se encontra mais próximo das partes e das provas, portanto, com melhores e maiores condições de visualizar eventuais indícios de sócio que, no ato da administração da empresa, oculta e dissipa patrimônio, a fim de reduzir a capacidade patrimonial da pessoa jurídica a fim de dificultar o pagamento integral de seu passivo, muito mais ainda em data anterior e próxima a um pedido de recuperação judicial, o que por si só macula totalmente a relevância da fundamentação da tese recursal.

Ademais, até prova em contrário, havendo de fato desvio ou ocultação de patrimônio, tal ato não pode vincular a pessoa jurídica, e sim, quem o executou, logo, de se preservar o direito do terceiro prejudicado de pleitear liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para obter no futuro a declaração de que o sócio, responsável pelo ato de desvio ou ocultação de bens da sociedade, seja obrigado arcar com o prejuízo contratual ou extracontratual.

Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO. Desembargadora.

Pois bem.

Acerca da possibilidade de se estender o sequestro aos bens da convivente, a jurisprudência pátria entende que o consilium fraudis é presumido se a parte transfere a terceira pessoa vultosa quantia ou expressivo montante do seu patrimônio e coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas, ainda mais quando o terceiro possui relação de parentesco, conforme julgado do TJDFT que abaixo cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE CONTRA CREDORES. TRANSFERÊNCIA PELO DEVEDOR DE VULTOSA QUANTIA OU EXPRESSIVO MONTANTE DE PATRIMÔNIO. RISCO PARA O CREDOR. CONSILIUM FRAUDIS PRESUMIDO. 1. Hipótese em que o devedor transfere quotas sociais para suas filhas, após celebrar distrato que lhe impõe obrigação de devolver ao credor os valores recebidos pela venda de imóvel. 2. No caso, é possível afirmar que o consilium fraudis fica presumido se a parte transfere a terceira pessoa vultosa quantia ou expressivo montante do seu patrimônio e coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas. 3. A pretensão recursal deve ser acolhida, por prudência, para determinar a expedição da pretendida certidão premonitória ou mesmo para impor o devido impedimento de que a parte se desfaça efetivamente dos bens ou que as filhas, que adquiriram o patrimônio, dele se desfaçam até que possa haver a devida deliberação judicial a respeito de eventual garantia ao Juízo e o possível afastamento da proibição. 4. Recurso conhecido e provido. (Autos n. 0710409-95.2018.8.07.0000, Acordão n. 1134736, Julgamento 31/10/2018, 3a Turma Cível, Relatoria MARIA DE LOURDES ABREU, Relator designado ALVARO CIARLINI, Publicado no DJE : 13/12/2018)

No caso, conforme já explanado nas decisões anteriores, foi possível verificar que no dia 02/04/2020, ou seja, 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, a requerida efetuou: a) uma escritura pública de venda do imóvel rural de matrícula 12.336 do CRI local (ID n.o 32969388) à empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, a qual possui em seu quadro societário a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do proprietário da requerida (ID n.o 32970043); e b) “Escritura Pública de Compra e Venda” datada de 02/04/2020, através da qual o requerido Alex efetua a venda de um imóvel urbano à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, conforme ID n.o 33345687.

Esse comportamento demonstra, ainda que de forma não exauriente, a existência de fortes indícios de que a empresa ré tentou desfazer de seu patrimônio em detrimento dos diversos credores que ela mesmo relacionou na ação de recuperação judicial dias depois.

Ressalte-se também que houve a alteração contratual da empresa Chicago Corretora de Cereais Ltda. realizada no dia 23/03/2020 (ID n.o 32340185), por meio da qual o sócio proprietário da empresa requerida, Sr. Alex Pereira, transfere suas cotas perante a corretora de cereais à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira reforça a tese tentativa de fraude em face dos credores da requerida.

Diante desses fatos, percebe-se intensas transações entre o sócio proprietário da requerida com sua convivente, o que dá indícios de uma possível fraude contra credores e, uma vez que desconsideração da pessoa jurídica continua mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a decorrência lógica é que a medida cautelar seja estendida também aos bens da convivente.

Ademais, convém destacar ainda que existe em curso nesta Comarca uma investigação criminal em desfavor dos requeridos, o que corrobora a existência de supostas fraudes cometidas pela requerida, seu sócio proprietário e sua convivente.

Além de todos esses fatos, a sentença de indeferimento do processamento da recuperação judicial proferida pelo juízo cível de Primavera do Leste, asseverou que:

“após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido, embora a conclusão pelo Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo jurista Daniel Carnio Costa, conclua pelo deferimento do processamento, com emenda (Num.32321234)”.

Da leitura do acima transcrito, observa-se que o relatório de avaliação preliminar realizado apontou diversas inconsistências, especialmente a ocorrência de fraude.

Anoto ainda que da sentença de indeferimento da Recuperação Judicial foi interposto Recurso de Apelação com pedido de efeito suspensivo, contudo o pedido liminar foi negado em decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que levou em consideração as transferências patrimoniais ocorrida dias antes do ingresso do pedido de recuperação perante o Judiciário, verbis:

“No entanto, diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia, é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que foram transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo, como exposto no tópico I deste relatório”

A Relatora ainda destacou “que foi oportunizado à ora peticionante a apresentação de documentos com vistas a subsidiar o pleito inicial, a fim de regularizar eventuais inconsistências constatadas naquela ocasião”, o que não foi atendido pelos requeridos, ou seja, malgrado a perícia prévia tivesse apontado diversas inconsistências nos documentos apresentados pela requerida naquele processo.

Por fim, quanto a responsabilidade patrimonial da convivente, o Código Civil nos artigos 1.725, 1.658, 1.662 e 1.664, dispõe que na união estável, aplica-se, em regra, o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união. Ademais, presumem-se adquiridos na constância da união os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior.

Diante dessas considerações, com fundamento no artigo 1.664 do Código Civil, e levando em conta a desconsideração da personalidade jurídica, os bens da convivente do sócio proprietário da requerida devem responder pelas obrigações contraídas pelo convivente.

Portanto, havendo indícios de “consilium fraudis” perpetrada pela empresa ré por meio de seu sócio proprietário e a sua companheira e, diante da manutenção da presença dos requisitos do perigo da demora, diante da possibilidade da convivente dilapidar o patrimônio, bem como da probabilidade do direito alegado, DEFIRO o pedido autoral para DETERMINAR que todas as medidas constritivas exaradas em desfavor da empresa ré e de seu sócio proprietário recaiam também sobre a convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira.

Destaco que a responsabilidade patrimonial dos bens em nome da convivente eventualmente sequestrados será analisada de forma exauriente em momento processual posterior, sendo, a medida necessária, neste momento, para resguardar eventuais credores e evitar suposta fraude contra estes.

Mantenho incólume as disposições e medidas a serem adotadas acerca de eventuais bens sequestrados.

Em virtude do risco de perecimento do direito, AUTORIZO que as presentes determinações sejam cumpridas no regime de plantão, caso necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

(a)
Daiene Vaz Carvalho Goulart - Juíza de Direito
"

Portanto, in casu, além dos indícios da possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas, há fortes indícios de
fraude contra credores
.

Neste particular, até prova em contrário, diante do lapso temporal entre o pedido de recuperação judicial e das transferências de bens, ainda levando em consideração o modus operandi dos participantes na sua realização, bem como a relação de afinidade entre o sócio da empresa e a agravante, de fato, os indícios de conluio com objetivo de fraudar credores são extremamente fortes.

Sobre semelhante tema, deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA INDEVIDA DE IMÓVEIS RURAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO E A MANUTENÇÃO NA POSSE DOS BENS – RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE OS EMBARGANTES, ADQUIRENTES DOS IMÓVEIS “SUB JUDICE”, E OS EXECUTADOS ALIENANTES –
SÉRIO INDÍCIO DE “CONSILIUM FRAUDIS”
– QUESTÃO QUE DEVERÁ SER ELUCIDADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, OU MESMO EM SEDE DE AÇÃO PAULIANA, DESTINADA AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA ALIENAÇÃO PRATICADA EM FRAUDE CONTRA CREDORES – SITUAÇÃO QUE TORNA INVIÁVEL O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O PROCESSO EXECUTIVO E DETERMINAR A MANUTENÇÃO DOS EMBARGANTES NA POSSE PROVISÓRIA DOS BENS – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 674 E 678, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A venda entre parentes constitui sério indício de “consilium fraudis”, contudo a questão deverá ser elucidada por ocasião do julgamento do mérito dos embargos de terceiro, ou mesmo em sede de ação pauliana, destinada ao reconhecimento da nulidade da alienação praticada em fraude contra credores. Nestas hipóteses, afigura-se inviável, ao menos em um juízo de cognição sumária, o deferimento de tutela de urgência para suspensão do feito executivo e manutenção daquele que não figura como parte no processo na posse provisória do bem litigioso, uma vez não suficientemente comprovado que o possua ou que sobre ele tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos dos arts. 674 e 678, ambos do CPC.
(TJMT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, publicado no DJE 06/02/2018)

Diante da situação apresentada, não tenho dúvida, como no outro recurso, de prestigiar a decisão proferida pela magistrada singular, a qual se encontra mais próxima das partes e das provas, portanto, tem muito mais condições de visualizar eventuais indícios na ocultação de patrimônio e de possível fraude contra credores pelos sócios.

Com essas considerações,
indefiro
a liminar recursal pretendida.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADADE ADDARIO

Desembargadora".

Com essas considerações,
defiro a liminar recursal
pretendida em todos os seus termos, para determinar:

a)
a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, permitindo o alcance do acervo patrimonial do seu
sócio ALEX PEREIRA
, bem como o patrimônio da sua convivente, em decorrência lógica do próprio pedido e da união estável que mantém desde o ano de 2018, sob regime de comunhão parcial de bens;

b)
o deferimento imediato das medidas de averbação premonitória, indisponibilidade de bens moveis e imóveis da agravada,
seu sócio Alex, e convivente Thássia
, bem como indisponibilidade via BacenJud e RenaJud; e

c)
o oferecimento de caução com o sequestro de bens, constituindo o agravante como depositário fiel.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Cuiabá, 16 de julho de 2020.-

MARILSEN ANDRADADE ADDARIO

Desembargadora”

Observa-se, portanto, a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, a fim de desconsiderar a personalidade jurídica pretendida, diante dos fortes indícios de desvios de grãos, alienação de bens anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferida) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante, justificando a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

Aliás,
diante da gravidade da situação apresentada e das tentativas de transferência do patrimônio da empresa agravadas e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1o, do Código Civil, o que por si só justifica o provimento do recurso.

A propósito sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E INDÍCIOS DE FRAUDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil - empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas
). 2. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, ante a ocorrência de confusão patrimonial e indícios de fraude, para impossibilitar o cumprimento das obrigações firmadas, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever o acórdão objurgado, no caso, importaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. (...)”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 100831 RS 2011/0236926 -9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2016, T4 - 4 TURMA, Publicação: DJe 01/09/2016).
Grifei
.

Inclusive, diante do contexto fático dos autos, a própria citação de plano da pessoa jurídica poderia acarretar prejuízos irreversíveis, o que justifica a concessão da liminar
initio litis
.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO
. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo, não confrontou o disposto no art. 135 do Código de Processo Civil em vigor, porque o arresto foi deferido com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. [...]. 2. Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa a sociedade. 3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo.4. E não há risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas. 5. Recurso não provido. Decisão mantida. (...). O contraditório pode ser postergado para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada. O que exige a Lei, e será observado, é que a parte seja ouvida e possa produzir provas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, direitos que serão certamente assegurados neste caso. A decisão impugnada, destarte, não comporta a alteração pretendida.”
(TJ/SP, Agravo de instrumento n. 2095503 -58.2016.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 09.08.2016)

Desta forma, restando demonstrada a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe, devendo neste desiderato a decisão singular ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, confirmando a liminar recursal concedida no
ID no 50571459
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020